Tribunal: CARF
Processo: 13749.000929/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.000929/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.881 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PAULO LUIZ LEITE JESUS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É de se cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos
diversos daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação
ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$37,42 para saldo de
imposto a pagar de R$2.774,32.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000929/2008-01
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000929/2008-01

OS RECIBOS EMITIDOS PELA DRA. PATRÍCIA NUET DE BARCELAR ESTÃO
EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO IRPF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 19/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
25/6/2008, às fls. 2/14 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de recibos, requerendo
a reavaliação das glosas.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 26/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Não havendo a comprovação do efetivo pagamento, do tratamento efetuado e quem é o
paciente, não deve ser aceita a dedução da despesa médica.
O colegiado cancelou de ofício parte da glosa, apontando incongruência na
autuação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/8/2011 (fl. 35), o contribuinte, em
29/8/2011 (fl. 36), apresentou recurso voluntário, às fls. 36/47, alegando, em apertado resumo,
que:
- os pagamentos seriam relativos ao tratamento do próprio contribuinte e os
recibos atenderiam as exigências legais.
- os pagamentos teriam se dado em moeda corrente, recebidos de fonte pagadora
em espécie, conforme informado na declaração anexa ao seu recurso.
- seu plano de saúde não cobriria as despesas em discussão.
- para o tratamento realizado, não haveria que se falar necessariamente em
exames, encaminhamentos, diagnósticos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com Patrícia Louser
(R$7.920,00). Como relatado, as despesas foram glosadas porque os recibos apresentados
estariam em desacordo com a legislação.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000929/2008-01

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação das provas das despesas com a profissional indicada, a decisão
recorrida registrou:

...

Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.881 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000929/2008-01

Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Assim, considerando que os recibos apresentados atendem aos requisitos legais
(fls. 9/14 e 39), entendo que a glosa deve ser cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital